Tribunal: TJES
Processo: 0000025-51.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-51.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS, CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO OU DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA DE O DELITO OCORRER DURANTE DISCUSSÃO ACALORADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE POSTERGADA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal (ameaça), e no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato).

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando fragilidade na comprovação da autoria e da materialidade. Alternativamente, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita para isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato; (ii) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, é infração subsidiária, caracterizada por agressão sem lesão corporal. Por não deixar vestígios, prescinde de exame pericial, podendo a materialidade ser comprovada por prova testemunhal, conforme entendimento consolidado.

O crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, é crime formal, consumando-se com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave. Basta que o fato tenha sido idôneo para causar temor real, sendo desnecessária a execução do mal anunciado.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

Os depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha presencial são harmônicos, coerentes e convergentes, descrevendo ameaças sérias e agressões físicas compatíveis com os tipos penais imputados. Tais provas são suficientes para sustentar o juízo condenatório, afastando a tese absolutória.

A alegação de que os fatos ocorreram em contexto de discussão acalorada não descaracteriza o dolo de ameaçar, uma vez que a serenidade do agente não é requisito para a configuração do crime.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a análise sobre a hipossuficiência financeira do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, quando será possível avaliar concretamente sua situação econômica, conforme orientação pacífica deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 167; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000076-59.2014.8.08.0026, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 01/07/2020; TJES, APCr 0001342-60.2018.8.08.0020, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/11/2022; TJES, APCr 0017264-08.2017.8.08.0011, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 01/09/2021; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 05/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000025-51.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REGINA DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s) do reclamado: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
R
ozimario de Oliveira Souza
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

"Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que na data de 28 de dezembro de 2022, na rua Comendador Aguiar, n'. 3, Guaçuí/ES, o ora denunciado, de forma livre e consciente, tentou ofender a integridade física, violou o domicílio e ameaçou a vítima Regina de Oliveira Souza, sua irmã. Não bastasse, ameaçou e praticou vias de fato em desfavor de Yuri de Souza Ponciano, seu sobrinho. Conforme apurado, no dia dos fatos, pela manhã, o denunciado furtou um saco de arroz, 1 Kg de macarrão e 1 sachê de massa de tomate do estabelecimento de Regina de Oliveira, sua irmã. Em seguida, enquanto subia o escadão da rua dos Carneiros, Brenda Dias Morez parou o denunciado e exigiu que devolvesse a televisão que ele supostamente havia furto dela. Acontece que, o denunciado acusou Yuri de Souza Ponciano, que é sobrinho do denunciado e filho de Regina, como autor dos atos, assim, invadiu a casa de Regina, desferiu um soco em Yuri e, portando uma faca, o arrastou até a casa de Brenda, local em que obrigou Yuri a assumir a autoria do furto. Não bastasse, ainda no dia 28 de dezembro, por volta das 20h, o denunciado retomou a residência de Regina, desta vez munido de um pedaço de madeira cheiro de prego, e ameaçou Regina e Yuri, com os dizeres 'vou colocar fogo na sua casa com você e seu filho dentro. Ato contínuo, a vítima pediu para que Rozimário fosse embora, mas ele respondeu dizendo 'cala a boca, se não eu jogo uma pedra em você’. Então, arremessou uma pedra na direção de Regina, não concretizando seu intento, uma vez que a vítima conseguiu se esquivar".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou nas sanções dos artigos 147,
caput
, do Código Penal, e do art. 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), à pena total de
01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, e 22 (vinte e dois) dias-multa
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com base na fragilidade probatória. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), prevê a seguinte conduta:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta
é entendida como infração penal expressamente
subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa,
sem causar lesões corporais ou morte
.
Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que
não
deixam lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito,
as vias de fato não deixam marcas no ofendido
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Já o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(
in
Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 05/06 e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima
Regina de Oliveira Souza
, irmã do acusado, ao ser ouvida na esfera policial narrou os fatos da seguinte forma:

"Que a declarante afirma que em data de 28.12.2022, na parte da manhã estava em seu mercadinho localizado na Rua dos Carneiros quando o irmão de nome Rozimário de Oliveira Souza, mais conhecido como 'BABY' entrou no estabelecimento e pegou um pacote de arroz, 01 KG de macarrão e 01 um sachê de massa de tomate e saiu; Que quando ele estava subindo a escada uma mulher de nome Brenda o cercou de posse de um pedaço de madeira e ela queria que ele desse conta de uma televisão que ela havia furtado; Que o Baby subiu e depois chutou o portão da casa da declarante e arrancou o filho da declarante da cama e o agrediu com um soco; Que ocorreu um 'BATE BOCA' e depois a confusão cessou; Que no mesmo mesmo dia, por volta das 20 00 horas o Rozimário, vulgo 'BABY' esteve no portão da casa da declarante e fez a seguinte ameaça 'VOU COLOCAR FOGO NA SUA CASA COM VOCÊ E SEU FILHO JUNTO'; Que a declarante pediu para o Rozimário ir embora e parar de fazer confusão, momento em que ele disse 'EU NAO SEI AONDE QUE EU ESTOU COM A CABEÇA QUE EU NAO JOGO UMA PEDRA EM VOCÊ'; Que o Rozimário jogou uma pedra na direção da declarante, mas a declarante se esquivou e a pedra caiu no chão; Que Rozimário estava com um pedaço de madeira com pontas de prego e também uma barra de ferro e fez várias ameaças contra a declarante; Que a declarante DESEJA REPRESENTAR em desfavor de ROZIMÁRIO DE OLIVERIA SOUZA, pela prática da conduta capitulada no artigo 147 do CPB e deseja requerer Medidas Protetivas de Urgência".

A vítima, em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborou o relato acima, aduzindo o que segue:

“Que não tem mais muita convivência com o acusado, pois o mesmo não se aproxima muito mais. Que o denunciado é usuário de drogas há aproximadamente 15 anos. Que a confusão no dia dos fatos se iniciou por que o acusado teria dito que foi seu sobrinho Yuri que havia furtado uma televisão de uma pessoa de nome Brenda, no entanto, a Brenda dizia que era o denunciado que havia furtado o aparelho.
Após, diz ainda que Rozimario levou Yuri contra a sua vontade, o ameaçando com uma faca, até a residência de Brenda, para que ele confessasse a autoria do furto.

Que o acusado agrediu o Yuri com um soco, em relação a ela, se sentiu ameaçada, mas não foi agredida por ele.
Acredita que seu irmão precisa de ajuda com tratamento químico;
que ele quando usa ele fico muito alterado, agredindo as irmãs, sua mãe;

[...] que nessa vez ele a ameaçou,
que começou a ficar com medo dele
; que se sentiu ameaçada, mas ele não conseguiu agredir a declarante;
que a pedra só não a acertou pois tirou o rosto fora; que se não tivesse desviado teria sido atingida; que se sentiu ameaçada e ele tentou a agredir, mas não conseguiu
”.

Dessa forma, a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou quanto às ameaças sofridas e o efetivo temor por elas causado, registrando, inclusive, que o acusado jogou uma pedra em sua direção, mas não conseguiu atingi-la.

O relato da vítima Regina é corroborado pelo depoimento de seu filho, a vítima
Yuri de Souza Ponciano
, sobrinho do acusado, que também foi alvo das agressões e ameaças, e que assim detalhou os fatos da manhã e da noite do dia 28 de dezembro de 2022, ao ser ouvido na fase inquisitorial:

"Que o declarante estava escovando os dentes naquele momento e o Baby chutou o portão da casa; Que o Baby abriu o portão e arrancou o declarante de dentro da casa; Que ele desceu a escada empurrando o declarante até a casa da Brenda; Que o Baby deu uma cabeçada no declarante querendo que o declarante assumisse o furto da televisão da Brenda; Que depois o Baby arrancou uma faca da cintura e queria furar o declarante; Que o declarante correu e o Baby subiu a escadaria novamente indo em direção ao Cemitério; Que ontem a noite o Baby voltou para arrumar mais problemas por volta das 20 00 horas; Que o Baby estava com um pedaço de madeira cheio de pregos e uma barra de ferro; Que o declarante pegou um facão e o Baby subiu a escada e ficou 'BATENDO BOCA' e tampando pedras; Que a mãe do declarante pediu para o Baby se retirar do local, momento em que ele disse o seguinte para ela 'CALA A SUA BOCA PORQUE SENÃO EU VOU TAMPAR UMA PEDRA EM VOCÊ'; Que em seguida o Baby tampou uma pedra em direção a mãe do declarante e só não a acertou porque ela conseguiu chegar para trás; Que o Baby disse que ia colocar fogo na casa com o declarante e sua mãe dentro; Que o Rozimário, vulgo 'BABY' é irmão da Regina, mae do declarante".

Ademais, os fatos ocorridos pela manhã foram parcialmente presenciados pela vizinha, a testemunha
Brenda Dias Morez
, que corroborou a versão de que o apelante agrediu e ameaçou Yuri, além de confirmar que a vítima Regina a procurou posteriormente relatando as ameaças sofridas à noite:

"Que a declarante afirma que ontem pela manhã estava em sua casa situada a Rua Comendador Aguiar, n'33, na Escadaria quando ouviu a voz do nacional conhecido como Baby; [...] Que o Baby estava com uma faca e foi para a direção do Yuri e deu um soco no rosto dele; Que em ato continuo o Baby jogou uma pedra contra o Yuri, mas não acertou o Yuri; [...] Que hoje a declarante estava em casa e a Regina, irmã do Baby disse que tinha sido ameaçada por ele ontem a noite; Que Regina disse o seguinte 'BABY JOGOU UMA PEDRA EM MINHA DIREÇÃO E ME AMEAÇOU ONTEM PORQUE O YURI FICOU CONTRA ELE E A SEU FAVOR NO MOMENTO QUE VOCÊ ABORDOU O BABY'.".

Em juízo, a testemunha ratificou as declarações prestadas na esfera policial, salientando o que
presenciou a agressão a Yuri e o momento em que o acusado ameaçou Regina com uma pedra
:

“Que teve sua televisão no valor de aproximadamente R$3.000,00 subtraída e acredita que o autor do furto foi o Rozimário. Posteriormente, ao encontrar o acusado na rua, ela o questionou sobre o porquê de ele ter furtado sua casa, quando o denunciado disse que não tinha sido ele, e sim o Yuri, inclusive o agredindo e fazendo-o confessar a autoria de crime, sob ameaça de uma faca de “serrinha” e após, no período da noite agredindo sua irmã Regina.

Que não foi agredida e nem ameaçada pelo acusado, mas
presenciou ele realizando ameaças com uma pedra contra Regina.

Que no dia dos fatos, Rozimario estava tentando defender a sua honra, ao dizer que o Yuri que havia furtado a televisão”.

Diante das provas acima citadas, verifico que os relatos das vítimas e testemunha são harmônicos e uníssonos sobre a conduta agressiva e ameaçadora do apelante contra sua irmã e sobrinho, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito às versões por elas apresentadas.

A narrativa aponta claramente para a ocorrência da ameaça contra a vítima Regina e a ocorrência de vias de fato quanto à vítima Yuri, na medida em que tanto a vítima quanto a testemunha salientaram ter presenciado as agressões físicas.

Assim, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e vias de fato, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Lado outro, restou evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022),

Quanto à alegação de que o crime teria se dado durante discussão acalorada, tem-se que, conforme iterada jurisprudência sobre o tema
“
para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
[...] (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)”.

Registre-se, ademais, que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, não se exigindo que o agente tenha a intenção de cumprir o mal anunciado.

Assim, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de
ameaça e da contravenção penal de vias de fato, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório.

Por fim, também não merece guarida o pleito de que seja concedido ao acusado o benefício da justiça gratuita.

Apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita (isenção do pagamento de custas e despesas processuais) seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 23 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)